Tribunal: TJMT
Processo: 1039578-75.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039578-75.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA KEILA GUAPO NASCIMENTO - CPF: 503.889.081-49 (EMBARGANTE), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. REMISSÃO E ANISTIA TRIBUTÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição de créditos tributários referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando parcialmente improcedente ação anulatória de débito fiscal e reconhecendo sucumbência recíproca.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia dos créditos de TACIN, bem como erro na fixação da sucumbência.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025, que concedeu remissão e anistia aos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), é apta a (
i
) ensejar a perda superveniente do objeto do recurso de apelação; e (
ii
) afastar a sucumbência recíproca anteriormente fixada.

III.

Razões de decidir:

4.

A superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025 configura fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC, devendo ser considerada no julgamento, ainda que posterior ao acórdão embargado.

5.

A norma estadual promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à TACIN, extinguindo integralmente a obrigação tributária, inclusive em relação a débitos inscritos em dívida ativa e judicializados.

6.

A extinção do crédito tributário implica perda superveniente do objeto do recurso de apelação quanto à exigibilidade da TACIN, restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto.

7.

A extinção da obrigação decorre de ato legislativo superveniente, e não do reconhecimento de ilegalidade ou procedência das teses das partes, afastando a aplicação dos critérios tradicionais de sucumbência.

8.

Impõe-se, assim, o afastamento da sucumbência recíproca e da condenação em honorários em favor do Estado quanto à TACIN, mantendo-se apenas a verba honorária em favor da parte autora relativamente ao ICMS (estimativa).

9.

A remissão/anistia não autoriza restituição ou compensação de valores já pagos, conforme previsão expressa da legislação estadual.

IV.

Dispositivo e tese:

10.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “
1. A superveniência de lei que concede remissão e anistia de crédito tributário configura fato novo apto a ensejar a perda superveniente do objeto da demanda. 2. A extinção do crédito tributário por ato legislativo superveniente afasta a sucumbência das partes quanto ao ponto atingido. 3. A remissão/anistia tributária não gera direito à restituição ou compensação de valores já pagos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; CTN, arts. 156, IV, e 180; Lei Estadual no 13.189/2025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA KEILA GUAPO
em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença proferida nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
para afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando-se parcialmente improcedente a
ação anulatória de débito fiscal
.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido padece de omissão, uma vez que, anteriormente ao julgamento do recurso, o Estado de Mato Grosso editou a Lei no 13.189/2025, a qual concedeu anistia/remissão à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), abrangendo inclusive créditos inscritos em dívida ativa e já judicializados, configurando fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto do recurso de apelação interposto pelo referido ente estatal.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca e lhe impor ônus sucumbenciais, porquanto tal conclusão não se coaduna com o contexto fático-processual, uma vez que o Estado de Mato Grosso, na condição de apelante, deu causa à demanda ao exigir crédito posteriormente reconhecido como indevido, interpôs recurso de apelação contra sentença que lhe era desfavorável e, no curso do processo, promoveu a remissão/anistia da TACIN, esvaziando o objeto da controvérsia, circunstâncias que afastam a configuração de sucumbência da parte embargante.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissões apontadas no acórdão recorrido, com a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a perda superveniente do objeto da apelação diante da remissão/anistia da TACIN e afastar a sucumbência recíproca.

Certificou-se que
o Estado de Mato Grosso
foi devidamente intimado e que deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 351593899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata
-se de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
Ana Keila Guapo Nascimento
em face do
Estado de Mato Grosso
,
tendo por objeto a declaração de nulidade dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, sob os fundamentos de prescrição e de ilegalidade na constituição dos créditos relativos ao ICMS na modalidade Estimativa e à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação na qual requereu a homologação do reconhecimento da ilegalidade dos créditos relativos ao ICMS na modalidade Estimativa, ao tempo em que pugnou pela improcedência dos pedidos referentes à declaração de ilegalidade e prescrição dos créditos vinculados à TACIN (Id. 337002382).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para
homologar o reconhecimento da ilegalidade do crédito tributário relativo ao ICMS Estimativa, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição dos débitos vinculados à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), inscritos nas certidões de dívida ativa n. 201712782 e 2018827902, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido reduzidos pela metade nos termos do § 4o, do art. 90, ambos do CPC (Sentença, Id. 337002851).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação insurgindo-se exclusivamente contra o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com o objetivo de afastar tal declaração.

O recurso de apelação foi provido para afastar o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa no 201712782 e no 2018827902, relativos à TACIN, julgando-se parcialmente improcedente a
ação anulatória de débito fiscal
, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, com a fixação de honorários advocatícios nos seguintes termos: (
i
) em favor do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à manutenção da exigibilidade dos créditos atinentes à TACIN; e (
ii
) em favor de Ana Keila Guapo Nascimento, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, relativo ao reconhecimento da nulidade dos créditos referentes ao ICMS na sistemática de estimativa, reduzidos pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC,
constituindo este o acórdão ora embargado
.

2.

Análise do fato superveniente relevante e necessidade de integração do julgado (Lei do Estado de Mato Grosso n. 13.189/2025):

Embora não se verifique omissão propriamente dita no acórdão embargado – uma vez que a superveniência da Lei Estadual no 13.189/2025 não havia sido suscitada anteriormente –, é certo que a matéria ora deduzida revela fato superveniente relevante, apto a influenciar diretamente a solução da controvérsia.

Nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador considerar, de ofício ou a requerimento da parte, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que interfira no julgamento da lide, ainda que ocorrido após a prolação da decisão.

No caso, a edição da Lei Estadual no 13.189/2025 promoveu a remissão e anistia dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), alcançando inclusive aqueles constituídos, inscritos em dívida ativa e já submetidos à apreciação judicial.

Com efeito, dispõe o artigo 1o do referido diploma legal
que ficam remitidos e anistiados os créditos tributários referentes à TACIN
, independentemente de sua constituição ou da fase em que se encontrem, o que evidencia a inequívoca intenção do legislador estadual de extinguir tais exações de forma ampla e irrestrita:

[...] Art. 1o
Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025, pertinentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN
, devida ao Estado de Mato Grosso, instituída com a edição da
Lei no 9.067
, de 23 de dezembro de 2008, mediante acréscimo à
Lei no 4.547
, de 27 de dezembro de 1982, dos arts. 100 a 100-G, complementados pelos arts. 101 a 102-C.

Parágrafo único Não produzirão qualquer efeito contra o respectivo sujeito passivo os atos preparatórios ou lavrados para exigência da TACIN e/ou acréscimos legais pertinentes, decorrentes de fatos geradores ocorridos no período assinalado no caput deste artigo, devendo ser encerrados, manual ou eletronicamente, os procedimentos correspondentes, em qualquer fase em que se encontrarem.

Art. 2o Ficam isentos da TACIN os fatos geradores da referida taxa que ocorrerem no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2026. [...]

Sob o aspecto jurídico,
a remissão constitui hipótese de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, IV, do Código Tributário Nacional
, alcançando o próprio tributo, enquanto a anistia, prevista no art. 180 do mesmo diploma, implica exclusão das penalidades pecuniárias.

Na hipótese em exame, a legislação estadual promoveu a extinção integral da obrigação tributária atinente à TACIN, seja pelo perdão do crédito principal, seja pela exclusão de eventuais acréscimos legais.

Trata-se, ademais, de norma de eficácia imediata, que não condiciona sua aplicação à provocação do contribuinte, operando efeitos automáticos sobre os créditos por ela abrangidos, inclusive aqueles já judicializados, como ocorre nos presentes autos.

Nesse contexto, ainda que o acórdão embargado tenha corretamente afastado a prescrição dos créditos tributários à luz do ordenamento jurídico vigente à época de sua prolação,
a superveniência da Lei no 13.189/2025 alterou substancialmente o panorama jurídico da controvérsia, retirando a exigibilidade dos créditos e, por conseguinte, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional anteriormente buscado pelo ente estatal
.

Ressalte-se, ainda, que a própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso noticiou a implementação de medidas administrativas voltadas à baixa automática dos débitos de TACIN inscritos em dívida ativa (até mesmo as judicializadas), evidenciando a efetiva aplicação da referida lei e reforçando, no plano fático, a inexigibilidade dos créditos tributários em discussão (
https://www.pge.mt.gov.br/w/pge-inicia-baixa-automática-de-débitos-da-tacin-inscritos-em-dívida-ativa
).

Diante desse cenário, inexistindo crédito tributário exigível,
não subsiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso quanto à manutenção da exigibilidade da TACIN, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso de apelação nesse particular, restando prejudicada a análise do mérito recursal quanto a essa parcela da controvérsia
.

3.

Da readequação dos honorários advocatícios:

O reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto à controvérsia relativa à TACIN impõe a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, diversamente do que se verifica nas hipóteses ordinárias de sucumbência,
não se está diante de situação em que uma das partes tenha sido vencida em razão do reconhecimento da procedência ou improcedência do pedido
.

No caso, conforme já consignado, o acórdão embargado, à luz do ordenamento jurídico vigente à época, corretamente afastou a prescrição dos créditos tributários relativos à TACIN, reconhecendo a higidez da pretensão fazendária.

A posterior extinção do crédito tributário decorreu de fato superveniente consubstanciado na edição da Lei Estadual no 13.189/2025, por meio da qual o Estado de Mato Grosso,
no exercício de sua competência tributária, optou por instituir política fiscal de caráter geral, promovendo a remissão e anistia dos créditos de TACIN em benefício dos contribuintes
.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a extinção da obrigação tributária não resulta do reconhecimento de ilegalidade da exação ou de procedência da pretensão deduzida pela parte autora, mas sim de opção legislativa superveniente, de natureza geral e abstrata, voltada à gestão da política arrecadatória do ente estatal.

Nesse contexto, não se mostra adequado imputar ao Estado os ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade, porquanto a extinção do crédito não decorreu de conduta processual ou reconhecimento de improcedência de sua pretensão, mas de ato normativo superveniente, estranho à lógica da lide e aplicável indistintamente a todos os contribuintes em situação equivalente.

De igual modo, também não se pode atribuir à parte autora a condição de vencedora quanto a esse capítulo da demanda, uma vez que a extinção do crédito não decorreu do acolhimento de suas teses jurídicas, mas de circunstância alheia ao mérito da controvérsia.

Dessa forma, quanto à TACIN, resta configurada hipótese de perda superveniente do objeto por motivo independente da atuação processual das partes, o que afasta a incidência dos critérios tradicionais de sucumbência.

Por conseguinte,
impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios relativamente a esse capítulo da demanda, inclusive aqueles fixados em favor do Estado de Mato Grosso no acórdão embargado
.

Por outro lado, subsiste hígida a condenação em honorários advocatícios em favor da parte autora no tocante ao capítulo relativo ao ICMS na sistemática de estimativa, porquanto, nesse ponto, houve efetivo julgamento de mérito com reconhecimento da ilegalidade da exação, gerando proveito econômico direto em seu favor, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

4.

Dos efeitos da remissão/anistia e da vedação à repetição de indébito:

Cumpre ressalvar, por oportuno, que a extinção dos créditos tributários decorrente da Lei Estadual no 13.189/2025
não enseja direito à restituição, compensação ou repetição de valores eventualmente já pagos, compensados ou depositados pelos contribuintes, ou, ainda, recolhidos em execuções fiscais
, nos termos expressamente previstos no art. 10 do referido diploma legal, o que deve ser observado na execução do julgado, a fim de evitar indevida ampliação dos efeitos da presente decisão.

5.

Dispositivo:

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com efeitos infringentes, para:

(i)

Reconhecer a ocorrência de fato superveniente
, consistente na edição da Lei Estadual no 13.189/2025, e, por conseguinte, declarar a
perda superveniente do objeto do recurso de apelação
no tocante à exigibilidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), restando prejudicada a análise do mérito recursal nesse ponto;

(ii)

Ressalvar que a extinção dos créditos tributários nos termos da Lei Estadual no 13.189/2025
não autoriza a restituição, compensação ou repetição de valores eventualmente já pagos, compensados ou depositados
, nos termos do art. 10 do referido diploma legal;

(iii)

Afastar a sucumbência recíproca anteriormente fixada
, bem como a condenação em honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, relativamente ao capítulo da demanda atinente à TACIN
; e

(iv)

Manter, integralmente, a condenação em honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos fixados no acórdão embargado,
exclusivamente quanto ao capítulo da demanda referente ao ICMS na sistemática de estimativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026